Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. O mero inconformismo da parte não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.
2. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo embargante.
3. Recurso conhecido e desprovido.